Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO QUE SOMOU AS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO, PARA UNIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 111, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1- Cediço que a uniformização da jurisprudência é de suma importância para o Direito, visto manter a coerência de entendimento dentro de um mesmo Tribunal. Para tal, os Embargos de Divergência, nos tribunais superiores, se apresentam como o recurso responsável por impugnar as decisões que estejam em divergência, seja processual ou material, com acórdãos anteriores de casos semelhantes que trataram da mesma matéria, nos termos do art. 1.043, do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar, inclusive, que não é possível o conhecimento destes embargos sobre uma matéria que o Tribunal já tenha uniformizado em determinado sentido, nos termos da Súmula 168, do Superior Tribunal de Justiça.
2- E em recente julgado, justamente em sede de Embargos de Divergência (EDv nos EAREsp 1666761/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 02/12/2020), e tratando da matéria aqui impugnada, a Egrégia Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, na execução (art. 111, da Lei 7.210/84 – LEP), as penas privativas de liberdade de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, inclusive sequer conhecendo dos embargos porquanto mera reafirmação do acórdão embargado.
3- E é este também o entendimento contemporâneo dos órgãos fracionários criminais, Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1749665/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020); (AgRg no HC 565.268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020); (AgRg no AgRg no AREsp 1651755/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020); (AgRg no HC 571.917/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).
4- Importante jungir entendimento no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal (RHC 118626, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).
5- Recurso conhecido e desprovido.